Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-11.2010.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000422-11.2010.8.14.0017

RECORRENTE: EDIVINO AURELIO VIANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS NA FORMA DO ART. 29 DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPB. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PARA EFEITOS DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há como acatar a preliminar de nulidade, quando se

verificar da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da inexistência de reconhecimento pessoal pela
testemunha em
suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em provas técnicas e testemunhais ratificando os crimes supostamente

praticados

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,

não

havendo

falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

2.
Quanto ao mérito, não merece abrigo a tese de absolvição tampouco de impronúncia do réu, quando se verificar que a materialidade resta induvidosamente comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico e do Laudo Médico. Destarte, não obstante tenha a defesa alegado em suas razões recursais que não há nos autos indícios de autoria, razão da almejada absolvição/impronúncia do Recorrente, de igual forma não merece abrigo, já que de acordo com a sentença de pronúncia, que, aliás, tem fé pública, o réu foi reconhecido pela vítima do crime de homicídio qualificado tentado, Cosme da Silva Barros, conforme Auto de Reconhecimento por Foto, como sendo a pessoa que realizou o disparo da arma de fogo contra a sua pessoa, bem como pelo depoimento da testemunha Dursival Evangelista de Barros, prestado em Juízo, o qual relatou que não foi ferido, porém viu quem atirou, que reconheceu três pessoas após apresentar fotografias na Delegacia de Polícia como sendo autores dos disparos; contudo, ao ver a fotografia de Edivino Aurélio Viana reconheceu como sendo uma das pessoas que estavam no local dos fatos.

3.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, consoante entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal, vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, já que somente quando é manifesta a inexistência dos crimes em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edivino Aurélio Viana,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. CESAR Leandro pinto Machado, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de
Conceição do Araguaia
/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 14,
caput
, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 19690327
, que:

“...
que no dia 16 de janeiro de 2010, por volta das 12h00 min, na zona rural do município de Santa Maria das Barreiras
, nesta Comarca, os acusados
Edivino Aurélio Viana, vulgo "Delegado Marciano"
e
Waldson Pereira da Cruz
, acompanhados de outros elementos ainda sem identificação constante nos autos, de posse de várias armas de fogo de diversos calibres, atacaram de emboscada um grupo de trabalhadores pertencentes à Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais da Região Sul do Pará, acampados na sede da antiga "
Fazenda Candurim
" (desapropriada para fins da reforma agrária), no interior do
P. A Projeto de Assentamento
denominado "
Lua Clara
", vitimando mortalmente a vítima
Geraldo Lemos de Sousa,
conforme Auto de Exame Cadavérico de fls. 07/08, e ferindo gravemente
Cosme Evangelista Barros
, conforme laudo médico de fls. 11, recurso que tornou impossível a defesa das vítimas e dos demais trabalhadores rurais.

No decorrer das diligências policiais, apurou-se que as vítimas
Geraldo Lemos de Sousa e Cosme Evangelista Barros
, assim como as demais
Vanderli Gomes Ferreira; Dursival Evangelista Barros

e outros
, pertenciam à associação presidida pelo
Sr. Daniel Manuel da Silva
, que encontravam-se junto com os demais associados acampados no Projeto de Assentamento Lua Clara.

Verificou-se ainda, que o ataque ocorreu quando os acampados estavam almoçando, e as vítimas
Geraldo Lemos de Sousa e Cosme Evangelista Barros
encontravam-se próximos a um curral, tendo sido a primeira vítima atingido por disparos de arma de fogo, fazendo com que os demais trabalhadores rurais corressem para as matas próximas com o desesperado intuito de se esconderem.

Os pistoleiros perfaziam um total de 06 (seis), todos portando armas de fogo, estando alguns com rostos cobertos e outros descobertos, vestidos com roupas marrons e usavam coletes balísticos e gritavam que eram da "Federal".

Os ora denunciados foram reconhecidos pela vítima sobrevivente
Cosme da Silva Barros
, como integrantes do grupo de pistoleiros que atacaram no dia, hora e local acima, através de fotografias de arquivos da Delegacia Especial de Conflitos Agrários, reconhecimento também levado a efeito pelas demais vítimas
Vanderli Gomes Ferreira e Dursival Evangelista Barros
e outros acampados, conforme comprovam os Autos de Reconhecimentos 63 e 80.

O primeiro denunciado já possui 02 (dois) decretos de prisão preventiva lavrados contra si, pelos crimes de homicídio, ameaça, esbulho, formação de quadrilha ou bando armado, enquanto, por seu turno, o segundo denunciado possui antecedentes policiais pela prática de furto, ou seja, ambos há tempos já se haviam se enveredado pelo pantanoso mundo do crime na região sul - paraense.

Os depoimentos trazidos à colação, principalmente, os das vítimas
Vanderli Gomes Ferreira e Dursival Evangelista Barros
, foram consistentes e claros ao apontarem os ora denunciados como integrantes do bando de pistoleiros que agiu no dia e horário dos fatos no Projeto de Assentamento Lua Clara.

Relativo ao terceiro denunciado restou devidamente patenteado que o mesmo auxiliou os pistoleiros, dando-lhes guarida em sua propriedade rural antes da emboscada ser realizada, conforme depoimento da testemunha
Luiz Gonzaga Ribeiro Monteiro
, que às fls. 77/78, confirma que por volta das 09h30 min (antes do horário da emboscada), viu aproximadamente 08 (oito) homens na casa de Benerval, inclusive, reconhecendo entre eles o segundo denunciado Waldson, não restando, portanto, nenhuma dúvida acerca de sua participação no evento criminoso ora em apuração.

Não pairam dúvidas acerca das condutas delitivas dos acusados, que embora não tenham prestado depoimentos na fase policial, a exceção do terceiro denunciado, e nem tenham sido localizados, foram reconhecidos através de fotografias como co-autores da emboscada que vitimou mortalmente
Geraldo Lemos de Sousa
e feriu gravemente
Cosme Evangelista Barros
, além de tentarem contra as vítimas de outros acampados.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos trazidos à colação na fase policial, inclusive, principalmente pelos autos de reconhecimento de fls. 63 e 80 dos autos”
.

Em razões recursais
,
à ID 19690403
, pugna a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia, ante re
conhecimento do acusado ter sido feito por fotografia, violando o art. 226, do CPPB, ou, pela absolvição/impronúncia do Recorrente, ante a ausência de indícios mínimos exigidos pela norma à decisão de pronúncia.

Em contrarrazões
,
à ID 19690406
, o RMP de 1º Grau, Dr. Alfredo Marins de Amorim, requer seja improvido o Recurso em Sentido Estrito, a fim de ver o Réu ser julgado perante o tribunal popular.

Em despacho, à ID 19690408
, o douto Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8] Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade

Pugna a defesa, pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, alegando para tal que foi realizado um reconhecimento fotográfico por parte da testemunha Dursival Evangelista de Barros, em total desacordo com o art. 226, do CPPB.

Como cediço,
mais recentemente,
a utilização do reconhecimento fotográfico, sem atendimento dos requisitos legais,
passou a ser mitigada

como
única

prova

à denúncia ou
condenação
, o que não é caso destes autos, na medida em que a
P
ronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da imputação, cujo mérito será objeto

pelo

juiz

natural da causa,

o Tribunal

do Júri.

Ademais, ainda que assim não fosse, se verifica da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da inexistência de reconhecimento pessoal pela
testemunha em
suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em provas técnicas e testemunhal ratificando os crimes supostamente

praticados

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,
daí que
não
se pode
falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

Destarte, sendo o Juízo
a quo
soberano na análise do arcabouço

fático-probatório constante dos autos, entendido pela existência de indícios suficientes de

autoria

e

materialidade

dos

delitos
em comento
,

resta

inviável

o acolhimento da preliminar arguida.

Nesse sentido:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
: TESE REJEITADA.

1
. É cediço que reconhecimento de pessoas ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. o reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. é possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença
.

2.
Portanto, para que se repute válido o reconhecimento pessoal ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo), imprescindível que sejam seguidos os procedimentos legais.

3.
Neste sentido, a 6ª- Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886 SC, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do código de processo penal, segundo a qual “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.”

4.
No caso dos autos, observo que não há qualquer irregularidade nos autos de reconhecimento elaborados durante a instrução processual capaz de macular a decisão ora atacada, a qual, não considerou apenas tal prova como suficiente para demonstrar os indícios necessários de autoria delitiva, como, principalmente, alicerçou seu posicionamento nos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, os quais apontam, inequivocadamente, para o ora apelante como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima José Gabriel Nascimento Alves.

5.
Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

6. Tese preliminar rejeitada
.

2
. (...).

1;2;3;4;5;6 e 7 (...).

8.
S
entença de pronúncia mantida.

Recurso conhecido e improvido. Com o parecer ministerial. Unanimidade. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002118-49.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal –Julgado em 06/05/2024 ).

AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito [...] pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica' (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

2. Na espécie, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, lastreando-se o
decisum
no depoimento de testemunhas e na própria versão dos fatos apresentada pelo ora Agravante, que afirma ter agido com o fito de defender terceira pessoa, a qual estaria sendo alvo supostas de agressões das vítimas do crime de homicídio.

3. Assim, considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de duas versões antagônicas sobre os fatos, compete ao Tribunal do Júri conhecer do mérito da causa, não decorrendo da eventual violação do art. 226 do Código de Processo Penal a impronúncia ou absolvição do Réu.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.186.287/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

MÉRITO

- Da almejada absolvição/impronúncia

Ab initio
, consigno que não obstante tenha o douto Magistrado primevo julgado procedente a Denúncia, deixou de pronunciar o réu na capitulação contida na exordial acusatório, o que considero mera hipótese de erro material, pelo que entendo o réu, ora Recorrente, pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado contra a vítima Geraldo Lemos de Sousa (art. 121, §2º, inc. IV do CPB) e tentativa de homicídio qualificado, tendo como ofendido Cosme Evangelista Barros (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II do CPB), ambos na forma do art. 29 do mesmo Diploma Legal.

Com efeito, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inc. IV, e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos na forma do art. 29 do
Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta induvidosamente co mprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico,
à ID 19690328
, e Laudo Médico,
à ID 19690329
.

Com efeito, não obstante a alegação da defesa de que não há nos autos indícios de autoria, razão da almejada absolvição/impronúncia do Recorrente, de igual forma não merece abrigo, já que de acordo com a sentença de pronúncia, que, aliás, tem fé pública, o réu foi reconhecido pela vítima Cosme da Silva Barros, conforme Auto de Reconhecimento por Foto ID 63843253 (PJE 1º Grau) como sendo a pessoa que realizou o disparo da arma de fogo contra a sua pessoa, bem como pelo depoimento da testemunha Dursival Evangelista de Barros, prestado em Juízo, o qual relatou que não foi ferido, porém viu quem atirou, que reconheceu três pessoas após apresentar fotografias na Delegacia de Polícia como sendo autores dos disparos; contudo, ao ver a fotografia de Edivino Aurélio Viana reconheceu ser uma das pessoas que estavam no local dos fatos.

De outra banda, observa-se dos autos, que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são consistentes, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na exordial acusatória, subsumindo-se as tipificações impostas no
decisum
guerreado.

Nesse diapasão, não restou outra opção ao Juízo primevo, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, consoante entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal, vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, já que somente quando é manifesta a inexistência dos crimes em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024